Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM GINECOLOGIA. HISTEROSCOPIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0744770-51.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência com o objetivo de obrigar o Distrito Federal a disponibilizar consulta na especialidade Ginecologia à requerente. Afirma a agravante que a omissão da Secretaria de Saúde em fornecer a consulta requerida traz consequências à sua saúde e dignidade, especialmente, o risco de debilidade e sangramento diário.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 38529127 - Pág. 1 a 3). Contrarrazões apresentadas (ID 38669901). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 38799607).
3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, devendo ser concedida apenas quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e efetivo perigo de dano.
4. No caso, os documentos apresentados nos autos de origem não indicam perigo de vida, tampouco descrevem os riscos a que a agravante está efetivamente sujeita.
5. Não se desconhece o direito da autora à consulta e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos não indica que há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida, uma vez que há outros pacientes com a mesma urgência sendo agendados, conforme informações do Distrito Federal (ID 133963736, pag. 2, dos autos de origem).
6. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Assim, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários em razão da gratuidade judiciária ora deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.